Tribunal: TJES
Processo: 0023675-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023675-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. VÍNCULO COMPULSÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PECÚLIO RESGATE. BASE DE CÁLCULO. SOLDOS CONVERTIDOS EM SUBSÍDIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As normas que determinam a compulsoriedade da contribuição e a obrigatoriedade de vínculo entre os militares estaduais e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em virtude de violação do direito fundamental à liberdade associativa.

2. É devida a restituição das parcelas descontadas compulsoriamente do militar, a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação, observando o prazo prescricional.

3. A base de cálculo para o pecúlio resgate, que antes era o soldo, deve ser o subsídio, uma vez que a Lei Complementar n. 420/2007, em consonância com o art. 144, §9º, da Constituição Federal, converteu a remuneração dos militares estaduais para a modalidade de subsídio.

4. Ausente a comprovação de ato que tenha violado direitos da personalidade do apelante, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0023675-57.2019.8.08.0024

Apelante: José Antonio Nascimento Oliveira

Apelada: Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por José Antonio Nascimento Oliveira contra a sentença de id 10181856, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em desfavor da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para excluir o autor de seu quadro associativo, abster-se de promover descontos de mensalidades, restituir as parcelas descontadas a partir de 12 de julho de 2016 e condenar a requerida ao pagamento de pecúlio-resgate de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total, observado a modalidade remuneratória de soldo.

Nas razões recursais de id 10181858, o apelante sustenta em síntese que a) a restituição dos valores pagos compulsoriamente deve ser em dobro e retroagir à data de seu ingresso no serviço público em 1985; b) o pagamento do pecúlio-resgate deve corresponder a 100% (cem por cento) de 30 (trinta) subsídios, e não 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos; c) tem direito a um adicional de 25% (vinte e cinco por cento) do pecúlio, previsto no Decreto n. 4397-R/2019, por isonomia e por seu estado de saúde; d) o Decreto n. 4397-R/2019, que aumentou a contribuição obrigatória de 4% (quatro por cento) para 4,77% (quatro vírgula setenta e sete por cento), é inconstitucional; e e) a sentença deve ser reformada para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas no id 10181856.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
As normas estaduais que determinam a obrigatoriedade do vínculo entre os militares estaduais e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais, e, por conseguinte, a compulsoriedade da contribuição, não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional da liberdade associativa
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160108361, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Em sintonia:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL MILITAR ESTADUAL TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA NÃO REMUNERADA EM RAZÃO DA POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO - EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES RESGATE DE PECÚLIO REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS AUSÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO MÍNIMA EXIGIDA RECURSO PROVIDO REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O art. 1º do Decreto Estadual nº 2.978/1968 (Regulamento da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo), que estabelece o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a apelante não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito fundamental de livre associação (CF, art. 5º, XX). [...] 5. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160256269, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Assim, diante da inconstitucionalidade da contribuição associativa compulsória, os valores descontados do soldo, posteriormente convertido para subsídio, devem ser restituídos a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar, observando o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32.

É a jurisprudência:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRIBUIÇÃO PARA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO COMPULSORIEDADE FUNDADA EM NORMA NÃO RECEPCIONADA PELA CR/88 GESTÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO IPAJM RESTITUIÇÃO DEVIDA A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA MANUTENÇÃO DO CONTRIBUINTE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS VEDAÇÃO LEGAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As normas estaduais que determinam a obrigatoriedade do vínculo entre os militares estaduais e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais, e, por conseguinte, a compulsoriedade da contribuição, não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em razão de sua incompatibilidade com o direito constitucional da liberdade associativa. 2. Para além do fundamento de índole constitucional, releva notar que desde a edição da Lei Estadual nº 2.562/71, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo tornou-se o gestor único da política de seguridade social dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, inclusive dos militares estaduais de todas as patentes. 3. A mencionada norma estadual, que integrou os militares como segurados obrigatórios do IPAJM, revela-se manifestamente incompatível com aquela que estabeleceu a compulsoriedade da contribuição para a CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO , sob pena de se impor aos militares uma dupla obrigatoriedade de recolher a contribuição previdenciária. 4.
Não merece reforma a r. sentença que determinou a restituição desde a formalização do pedido de exclusão, comprovado nos autos à fl. 59, vez que, como visto, não há amparo legal para coibir a manutenção do autor como contribuinte da CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
. 5. A partir da vigência do Código de Processo Civil, sob a qual foi proferida a r. sentença ora recorrida, resta vedada a compensação de honorários sucumbenciais em casos de sucumbência parcial, conforme dicção do seu artigo 85, §14. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160108361, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO, INÉPCIA DA INICIAL E CERCEIO DE DEFESA REJEITADAS MÉRITO JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA NÃO IDENTIFICADOS CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA IMPOSSIBILIDADE LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 Não há que se cogitar a integração do Estado do Espírito Santo na lide como litisconsórcio passivo, pois a demandada é uma autarquia estadual criada por lei, com personalidade jurídica própria, distinta da pessoa política que a criou. Preliminar rejeitada. 2 Rejeita-se também a preliminar de inépcia da inicial, pois da narrativa dos fatos da peça de ingresso evidencia-se que tanto a causa de pedir quanto os fundamentos jurídicos e o pedido estão expressos de forma clara e lógica. 3 Não prospera a alegada nulidade da sentença por cerceamento da ampla defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, pois a matéria debatida nos autos demanda comprovação por meio de documentos apenas, os quais foram devidamente colacionados aos autos, sem a necessidade de dilação probatória. Preliminar rejeitada. 4
No mérito, não bastasse a perfeita identificação dos fundamentos da sentença e sua parte dispositiva às causas de pedir e pedidos deduzidos na inicial, tem-se que o ato decisório combatido guarda sintonia com a jurisprudência uníssona desta Corte Estadual de Justiça que, em ações análogas a que se aprecia, declarou a inconstitucionalidade da Legislação que manteve a compulsoriedade dos Policiais Militares deste Estado filiarem-se e manterem-se filiados à demandada, reconhecendo o direito à restituição dos respectivos descontos em folha de pagamento salarial eventualmente ultimados a tal título,
observando-se o prazo prescricional estabelecido no DL nº 20.910/32
.
Apelo desprovido. Prejudicialidade da remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140007279, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

Nesse viés, em que pese os artigos 38 e 39 do Decreto Estadual nº. 2.978/1968 estabelecerem que o resgate do pecúlio deve ser realizado com base das contribuições incidentes sobre o soldo, a respectiva remuneração foi convertida pela Lei Complementar nº. 420/2007 em subsídio, de modo que, “
levando-se em conta que os enunciados normativos não podem ser interpretados em tiras, tampouco de forma divorciada do restante do ordenamento jurídico, é imperioso analisar o parágrafo único do art. 39 do Decreto nº 2.978/1968 à luz da Constituição Republicana de 1988 e também da Lei Complementar nº 420/2007, as quais permitem entrever que o signo linguístico soldo, na atualidade, deve ser lido como subsídio, quando esta for a espécie remuneratória recebida pelo Militar Estadual”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0012287-94.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 14/06/2021. Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Em reforço:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE ASSOCIATIVA. RESGATE DO PECÚLIO EM VIDA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO. 1. O pecúlio resgate é um benefício oferecido ao contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, constituído de um adiantamento parcial do pecúlio post mortem, ou seja, antes do seu falecimento. 2. O art. 39, parágrafo único, do Decreto Lei n.º 2.978/68, prevê que o pecúlio pode ser resgatado até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo se habilitar ao resgate o contribuinte com mais de 30 (trinta) anos de contribuição. 3. A Lei Complementar Estadual n.º 420/2007 modificou a modalidade de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo, ante o imperativo constitucional (art. 144, § 9º, da CF/88), os quais passaram a receber os seus vencimentos por subsídio e não mais por soldo. 4. No caso concreto, o pedido de adiantamento do pecúlio, nos termos do art. 39, do Decreto Lei n.º 2.978/68, foi feito em 27.10.2017, ou seja, após a edição da Lei Complementar n.º 420/2007, devendo ser calculado com base no subsídio, e não mais em soldo, se esta não era mais a modalidade remuneratória percebida, compensando-se o valor recebido administrativamente. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180108904, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

No tocante aos alegados lucros cessantes e danos morais, o apelante não comprovou qualquer fato ou consequência que demonstrem violação de direitos da personalidade, ao passo que a restituição dos valores descontados em sua folha de pagamento no período de filiação compulsória já foi determinada na sentença, sendo necessária, somente, a alteração da base de cálculo.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso para determinar o subsídio como base de cálculo para o pecúlio resgate.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.